Tribunal: STF
Processo: HC 71225
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. QUESITOS. PRECLUSAO.
            I. - Defesa exercida com eficiencia pelo defensor do réu,
o qual participou do júri e apelou da sentença condenatória.
            II.  - A  jurisprudência desta  Corte tem-se orientado no
sentido  de que os  protestos das partes  no tocante a formulação dos
quesitos  devem ser arguidos  em tempo oportuno  e ser registrados na
ata do julgamento, sob pena de preclusão.
            III. - H.C. indeferido.